Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-50.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-50.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUNICE ROSA RODRIGUES ANDRADE - CPF: 277.213.248-07 (APELANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), PST ELETRONICA LTDA - CNPJ: 84.496.066/0001-04 (APELADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EUNICE ROSA RODRIGUES ANDRADE

APELADO(S):

MOTO CAMPO LTDA

PST ELETRÔNICA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA E DE ALARME (
TIPO CORTA CORRENTE
) – ROUBO DO BEM MÓVEL – ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FALHA DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES
– ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I e II, DO CPC/15 – DEVER DE INDENIZAR
– INEXISTÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Das alegações dos envolvidos e do conjunto probatório, observa-se acertada a sentença de improcedência da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, em razão da ausência de efetiva comprovação das alegações iniciais da parte autora/apelante de ocorrência de falha no alarme
(
tipo corta-corrente
), por ocasião do roubo da motocicleta.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EUNICE ROSA RODRIGUES ANDRADE

APELADO(S):

MOTO CAMPO LTDA

PST ELETRÔNICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EUNICE ROSA RODRIGUES ANDRADE
,
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000387-50.2016.8.11.0003 ajuizada em face de
MOTO CAMPO LTDA
e
PST ELETRÔNICA LTDA
.
Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante postula pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, da Lei Federal no 8.078/90, afirmando que a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor, sendo que, no caso, foi constrangida a instalar equipamento de segurança (alarme do tipo corta corrente) em sua motocicleta, todavia, não funcionou quando roubada, amargando os prejuízos da perda do bem adquirido.

Alega ser certo que não houve nexo causal entre a ação do roubo da moto e a instalação do alarme, todavia, há nexo causal entre a falha do alarme que, por sua função, teria que cortar o combustível e a corrente elétrica, a fim de evitar as facilidades dos agentes criminosos.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, responsabilizando a parte apelada ao cancelamento da dívida de financiamento e ao pagamento de indenização pelos danos causados.

Contrarrazões apresentadas pela
MOTO CAMPO LTDA
e
PST ELETRÔNICA LTDA
nos ID’s no 48675161 e no 48675163 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EUNICE ROSA RODRIGUES ANDRADE

APELADO(S):

MOTO CAMPO LTDA

PST ELETRÔNICA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
EUNICE ROSA RODRIGUES ANDRADE
ajuizou
a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000387-50.2016.8.11.0003 em face de
MOTO CAMPO LTDA
e
PST ELETRÔNICA LTDA
, aduzindo que

em 07/11/2015, mediante consórcio, adquiriu junto à primeira requerida uma motocicleta CG 150 FAN ES START, ano/modelo 2015, cor preta.

Alegou que decidiu instalar em sua motocicleta um alarme do tipo “corta corrente”, marca POSITRON, no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), fabricado pela segunda requerida e que, no dia 13/11/2015, para “
não perder a garantia sobre o bem
”, a primeira requerida procedeu à instalação do dispositivo de segurança.

Relatou que, em caso de eventual furto/roubo, com o distanciamento do veículo em relação ao controle que opera o aparelho, haveria consequente interrupção do fluxo de combustível, bem como da corrente elétrica e, por consequência, do próprio veículo,
dificultando
que o agente criminoso tivesse êxito.

Salientou que, mesmo com a instalação do aparelho, referido veículo foi roubado em 30/11/2015, por volta das 21h20min, quando o “
Sr.
João Souza de Andrade
, conduzia o referido veículo na Avenida, Joaquim Novaes, esquina com a Rua Augustinho Figueiredo, Bairro Vila Ipê, quando foi abordado por dois indivíduos armados, e o ameaçando fizeram-no parar o veículo motocicleta, e roubaram-lhe
” (ID no 48675068), não logrando êxito a Polícia Militar em encontrar a motocicleta.

Asseverou que, caso o dispositivo apresentasse correto funcionamento, a motocicleta seria encontrada logo após o ocorrido, o que não aconteceu, ao passo que nunca mais foi localizada.

Ao final, requereu a justiça gratuita, a procedência da ação, para que as requeridas fossem condenadas a cancelar a dívida referente ao bem, no montante de R$ 7.599,00 (sete mil quinhentos e noventa e nove reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo das custas e honorários advocatícios.

No ID no 48675088, consta decisão de deferimento da justiça gratuita à autora.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927, ambos do Código Civil), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe que:

“
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o -
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – [...];

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
” (g.n.).

In casu
, resta demonstrado no feito que a relação entre as partes é de consumo, pois a parte requerente/apelante adquiriu produto da parte apelada como destinatária final, consoante o disposto no artigo 2o do CDC,
in verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
”.

Assim, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, sendo aplicável o artigo 6o, VIII, do CDC.

Ainda, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor.
”.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Nesse sentido:

“
[...] A teor do art. 333, I, do CPC,
é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC).
- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.
”
(TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).

Na hipótese, a autora/recorrente ingressou com a “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
” e interpôs o presente recurso, sob o argumento de que foi constrangida a instalar equipamento de segurança (alarme do tipo corta corrente) em sua motocicleta, todavia, não funcionou quando roubada, amargando os prejuízos da perda do bem adquirido.

Para comprovar as suas alegações, a parte autora/apelante acostou aos autos “Nota Fiscal de Peças”, “Nota Fiscal de Serviços”, “Recibo de pagamento da instalação do Alarme”, “Boletim de Ocorrência (B.O.) - Roubo da Moto” e “Nota Fiscal da MOTO” (ID’s no 48675084, no 48675085, no 48675086 e no 48675087).

Contudo, não há nos autos um mínimo de prova para dirimir a controvérsia acerca do não funcionamento do dispositivo de segurança instalado na motocicleta da autora, ou seja, de que o equipamento vinha apresentando defeito ou que apresentou alguma falha técnica no momento do roubo.

Ora, é certo que
os dispositivos de segurança não impedem em si a ocorrência de furto ou roubo, mas apenas tentam dificultar a sua ocorrência; assim, não se pode afirmar com certeza que houve falha no equipamento do alarme em questão. Aliás, ao fazer o registro do fato em sede policial, não existe o apontamento de qualquer falha no funcionamento do produto (B.O. – ID no
48675084
).

Portanto, não há como se estabelecer uma relação de causalidade entre
eventual
defeito do produto e o roubo consumado, decorrendo o dano experimentado pela autora/apelante de exclusivo fato de terceiro, o que exclui a responsabilidade das requeridas/apeladas.

Sobre a matéria, cito os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E DE ALARME POSITRON (DISPOSITIVO CORTA-CORRENTE). ROUBO DO BEM. ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES.

A parte autora pede provimento ao recurso visando a reforma da sentença. Hipótese em que adquiriu uma motocicleta na empresa ré, concessionária da marca Honda, em 03.03.2016 (NF, fl. 25), financiada, bem como Alarme PST G6/G7 Universal Pro, em 10.03.2016 (NF, fl. 32). Na data de 18.07.2016 foi vítima de assalto, sedo levada sua motocicleta, conforme registro de ocorrência policial (fl. 38).
Alega que o alarme com a função corta-corrente não funcionou, logrando os assaltantes levarem seu veículo
. Seguem afastadas as preliminares argüidas pela ré. Quanto ao mérito não merece reparo a sentença.
A relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC/2015.
Isso porque inexiste prova de que no momento do assalto a autora estivesse, portanto, o controle a fim de ser acionado o dispositivo de cortacorrente, na qual tem mais de uma... modalidade de acionamento conforme manual nas fls. 34 e 103-4. Salienta-se que os dois controles foram depositados em cartório (fls. 74-7). E, ainda que tivesse sido acionado, salienta-se que tais dispositivos possuem o objetivo de dificultar a subtração do bem sem, contudo, garantir a efetiva impossibilidade de que haja o furto ou mesmo o roubo. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
”
(TJRS, Primeira Turma Recursal Cível, Recurso Cível: 71006844534 RS, Relator: Fabiana Zilles, j. em: 27/06/2017, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2017) (g.n.).

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ROUBO DE MOTOCICLETA - SISTEMA ANTI-FURTO - ARGUIÇÕES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA APELAÇÃO IMPROVIDA

Improvada a falha no sistema ‘anti-furto’ que atrelasse o roubo da motocicleta à má prestação do serviço, e de conhecimento do homem médio a relativa proteção dos sistemas de alarme, de rigor a improcedência da ação.
”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC 992070122384, Relator: Norival Oliva, j. em 28/09/2010, Data de Publicação: 01/10/2010).

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. APARELHO DE ALARME ANTI-FURTO. ROUBO DE MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS E DE NEXO CAUSAL ENTRE O ROUBO E POSSÍVEL NÃO FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO
.
No caso, não se evidenciou o alegado defeito no equipamento, que, aliás, se destina a prevenir e auxiliar na contenção de furtos e roubos, provocando, por distanciamento do controle, o acionamento sonoro e posterior desligamento do motor. A não localização da motocicleta nas proximidades, por si só, não permite concluir pelo mau funcionamento, sabendo-se da facilidade de deslocamento manualmente de motos ou até de colocação em veículos para transporte oculto.
Caso, ademais, que o autor deixou antever desconhecer o mecanismo de funcionamento do alarme, podendo até tê-lo desativado involuntariamente. Apelação desprovida.
”
(TJRS, Nona Câmara Cível, RAC no 70029893567, Relator: Marilene Bonzanini, j em: 14/10/2009) (g.n.).

“
ROUBO. Veículo equipado com interruptor

do fluxo de combustível. Alegação de crime

impossível. Inocorrência: Em se tratando

de crime de roubo, inacolhível a alegação

de crime impossível, se o veículo

subtraído dispunha de um tipo qualquer de

sistema anti-furto, pois há que se fazer

notar que,
no atual estágio da tecnologia

de proteção contra a subtração de veículo,

todos os dispositivos, tais como trancas,

bloqueadores de ignição, interruptores do

fluxo de combustível, etc., ainda são

vencíveis, significando dizer que

dificultam, mas não impossibilitam a

atividade do ladrão
”

(TACRIM-SP, 7a Câmara, RAC no 1.013.617, Rel. Corrêa de Moraes, j. 25/07/1996) (g.n.).

In casu
, acertada a sentença que concluiu pela improcedência da ação, pois o magistrado decidiu de acordo com as provas documentais constantes nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese. Vejamos os fundamentos da sentença que bem elucidou a questão,
in verbis
:

“
[...]
Cinge-se a controvérsia em verificar o cabimento de indenização por danos materiais e morais à autora em razão de eventual falha no funcionamento do produto de segurança (alarme
Positron) instalado em sua motocicleta.

A relação discutida é, inegavelmente, de consumo, na qual ocupa a autora a posição de consumidora, figurando as rés como fornecedoras, na forma dos artigos 2o, parágrafo único e 3o, §2o, ambos do CDC, motivo pelo qual deve ser aplicado o diploma consumerista ao caso, sendo este analisado sob a ótica da chamada responsabilidade objetiva, a teor do art. 12 cc art. 14, ambos do CDC.

É certo que a hipossuficiência do consumidor permite a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Todavia, não menos certo a consagração, no novo diploma processual civil, em seu art. 373, §1o, da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, de modo que o ônus da prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la diante das circunstâncias fáticas.

Diga-se, a propósito, que a inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir a
parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado
.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, aos réus, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Portanto, como dito, caberia à autora, e não às requeridas, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que tem melhores condições de produzir a prova diante das circunstâncias do presente caso, o que não o fez de forma suficiente.

Saliente-se que a autora detinha condições de saber quais testemunhas (policiais militares e transeuntes) presenciaram o ocorrido (roubo), a fim de requerer o seu depoimento

em juízo para esclarecer os fatos narrados, porém, nada apresentou.

Necessário elucidar que a motocicleta não foi encontrada, motivo pelo qual não haveria como proceder à sua perícia a fim de constatar o alegado mau funcionamento do produto de segurança. Não há nos autos provas robustas para dirimir a controvérsia acerca do funcionamento - ou não - do dispositivo de segurança instalado na motocicleta da autora, razão pela qual deve-se afastar o pleito autoral.

No caso em questão, afigurar-se-ia primordial a produção de prova pericial, a fim de proporcionar preciso julgamento da demanda, visto ser ela o meio adequado para avaliar a existência de vício de fabricação e/ou instalação do alarme adquirido pela autora.

Logo, sem a produção da prova técnica não há como se afirmar que o alarme tenha deixado de funcionar em razão de vício, como alegado.

Diga-se, aliás, que, apesar da certeza apontada pela demandante no sentido de que o dispositivo impediria a consumação do delito, trata-se, aqui, por evidente, e, em verdade, de um juízo apenas de probabilidade, dependente de diversas causas subjetivas e objetivas, que,
in casu
, não restaram demonstradas.

Não se ignora mesmo a possibilidade de o alarme ter sido desativado pelos meliantes, mesmo porque impossível que se formule alarme que não seja passível de adulterações.

A propósito e, nesta toada, calha aduzir que sistemas de alarme, quaisquer que sejam eles, têm por finalidade apenas dificultar a tentativa de subtração, não se prestando a garantir
que isto não ocorreria, tanto que, comumente, proprietários de automóveis pagam seguros e até adicionais para cobertura dos acessórios instalados
. [...]

Portanto, tendo em vista que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há razão para responsabilizar civilmente as demandadas ao pagamento de indenizações decorrentes do aludido evento (roubo de motocicleta), ante a inexistência de comprovação do nexo causal, sendo a
improcedência do pedido autoral a medida que se impõe. [...]
” (ID no 48675141) (g.n.).

Com essas considerações, de se concluir que não assiste razão à pretensão recursal, uma vez que a autora/apelante não conseguiu demonstrar minimamente a existência de falha no produto (alarme) das requeridas, a ponto de evitar o roubo consumado da motocicleta, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, observando-se que a autora/apelante possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020